Tribunal: TJDFT
Processo: 0738735-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0738735-89.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSANGELA ROSA DE BRITO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ROSÂNGELA ROSA DE BRITO contra a decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação no 0736355-90.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela autora, ora agravante, e determinou o recolhimento das custas iniciais, sob pena de extinção do feito (ID 170567674, autos de origem). Narra que ingressou com ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência contra o Banco de Brasília, do qual é devedora, para que este limite os descontos de seu salário a 40% sobre sua renda líquida. No entanto, o magistrado indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado na inicial, sob o fundamento de ausência de elementos que permitam aferir a hipossuficiência alegada, tendo em vista que sua remuneração é superior a 5 (cinco) salários mínimos. A agravada aduz que embora receba remuneração bruta superior a 5 (cinco) salários mínimos, seu rendimento líquido é de R$6.272,86, sendo que R$3.013,00 correspondem a auxílio transporte, e, uma vez que o agravado realiza descontos em sua conta corrente, a agravante conta com um saldo de apenas R$1.887,50 disponíveis para arcar com suas despesas. Alega, ainda, que sua conta está negativada em R$-6.368,72. Diante disso, argumenta estar evidente a hipossuficiência alegada, defendendo a reforma da decisão agravada. Pugna pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, requer o provimento do recurso, para que lhe seja concedida gratuidade de justiça. Indeferido o pedido liminar no ID 51384772. Contrarrazões no ID 52729772. É o relatório. DECIDO. Conquanto seja tempestivo o presente recurso, não é passível de conhecimento, tendo em vista a prolação de sentença no feito originário em 03/10/2023, extinguindo o processo sem resolução do mérito (ID 174042143, origem). Com efeito, a tutela recursal pretendida por meio do agravo de instrumento perdeu o objeto. Dessa forma, julgo prejudicado o recurso, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do CPC, c/c art. 87, incisos III e XIII, do RITJDFT. Publique-se. Intime-se. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator